Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-95.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702088-95.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: EU GIG OU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos dos embargos à execução (processo no 0730113-86.2021.8.07.0001), ajuizados em desfavor de EU GIGI OU. A decisão combatida rejeitou a irregularidade de representação processual, de inépcia da inicial e da falta de interesse de agir, bem como rejeitou a produção de provas solicitadas pela embargante (ID 130503893 – dos autos originários): “Chamo o feito à ordem, porquanto ainda não fora realizado o saneamento do feito. Trata-se de embargos à execução ajuizados por SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA em face de EU GIG OU, ambos qualificados nos autos. Consta nos autos que o embargado ajuizou ação de execução n° 0704551-75.2021.8.07.0001 em desfavor da embargante, pugnando pelo pagamento de R$ 2.443.009,50. Nos presentes embargos, a embargante sustenta, preliminarmente, a irregularidade da representação processual da embargada; inépcia da inicial, por falta de planilha de débito e falta de interesse processual, por inadequação da via eleita (exceção do contrato não cumprido). No mérito, sustenta a nulidade da execução. Os embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, ID 106447208. Impugnação aos embargos, ID 109041295. Réplica, ID 111772128. Instadas acerca da produção de provas, a parte embargante requereu a exibição de documentos fiscais pelo embargado e produção de prova testemunhal e pericial, ID 113227979, enquanto o embargado declarou que não pretende produzir outras provas além daquelas já apresentadas, ID 113909774. É o relatório. Decido. Irregularidade da representação processual Analisando detidamente o feito, observa-se que este juízo, por meio da decisão de ID 88543616 dos autos do feito executivo, determinou a emenda à inicial para que a exequente indicasse representante legal que assinou a procuração de ID83720240. O que foi atendido, conforme ID 89753043, dos autos do feito executivo. A Exequente esclareceu que a procuração foi assinada pelo administrador sócio Alexandre Cardoso Chaves, bem como juntou nova procuração com a identificação do representante legal. Diante disso, o feito foi recebido. Portanto, a regularidade da representação processual já fora devidamente analisada por este juízo, não cabendo nova reapreciação, em sede de embargos à execução. Rejeito, pois, a preliminar. Inépcia da inicial Compulsando os autos, observa-se que o título que embasa o feito executivo é o Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro e seus anexos. A planilha juntada aos autos do feito executivo, ID 83723577 demonstra de forma inequívoca o valor do débito, em dólar e em real, com indicação da cotação em 03/12/2020 (5,42). Quanto à incidência de encargos, esclareceu a embargada que a própria embargante anuiu com a proposta de pagamento de multa, consoante mensagens juntadas aos autos. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, por falta de clareza quanto ao débito vindicado. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial, por falta de clareza quanto ao débito vindicado. Falta de interesse de agir Quanto à alegação de exceção de contrato não cumprido e falta de exigibilidade do título, observa-se com clareza que tal questão demanda a análise de provas, sendo matéria atinente ao mérito. Rejeito, pois, a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, declaro saneado o feito. Quanto à produção de provas, a própria embargante menciona, no ID 113227979 que “Sobre as provas já apresentadas pela Embargante, verifica-se que são suficientes e demonstram a total procedência dos Embargos à Execução”. A presente demanda, de fato, demanda apenas a produção de prova documental, que já fora devidamente produzida. O pleito de exibição de documentos fiscais “que atestem a existência do suposto débito aqui embargado, tais como as informações apresentadas a Receita Federal do Brasil e também no seu país de origem, bem como de todos os documentos fiscais do país de origem que demonstrem as operações que teriam dado origem ao suposto débito aqui cobrado, bem como da declaração em sua contabilidade que este suposto débito exista, apresentados as autoridades fiscais brasileira e estrangeria em época contemporânea as operações contratadas, sendo certo que, os documento estrangeiros deverão vir com a tradução juramentada” mostra-se desnecessário. O feito está fundamento em título executivo, Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro, que ostenta, a priori, dívida líquida, certa e exigível, não cabendo a análise de todos os documentos fiscais que demonstrem as operações que teria dado origem ao débito. De igual modo, torna-se desnecessária a produção de prova testemunhal e pericial, as quais foram pleiteadas de forma genérica em desacordo com o determinado no ID 109345268 (“Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico”. Ante o exposto, INDEFIRO a produção de provas. Preclusa, venham os autos conclusos para sentença.” Da referida decisão foram opostos embargos de declaração pela Sulminas Fios &amp; Cabos Ltda (ID 134542832 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 141262345 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração de ID 125480236 opostos pela parte autora contra a decisão de ID 130503893. Manifestou-se a embargada ao ID 139575323 Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Em sua peça recursal a agravante requer: a) a tutela de urgência para que seja reconhecida a inexistência de preclusão da questão relativa a representação processual, inépcia da inicial e inexistência de título executivo, determinando-se a análise da matéria pelo juízo a quo; b) seja reconhecido o cerceamento de defesa e determinada a realização das provas requeridas na especificação de provas; c) alternativamente, diante do risco grave e de difícil reparação, que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, de modo que seja suspensa a ação de execução e os embargos à execução até que seja definida as questões tratadas no recurso, pois se trata de condições essenciais para o prosseguimento da ação; d) no mérito, que seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e o cerceamento de defesa por violação aos dispositivos narrados no decorrer do recurso; e) o reconhecimento da irregularidade da representação processual com extinção do feito; f) caso assim não se entenda, a determinação de nova intimação da agravada para regularizar o feito, sob pena de extinção; e g) reconhecimento de violação dos arts. 783, 786 e 787 do CPC que comprovam a inépcia da inicial, a falta de interesse de agir e ausência de título líquido, certo e exigível. Sustenta que a decisão recorrida violou o art. 489, §1o e art. 1.022, II, do CPC, tendo em vista a rejeição dos Embargos de Declaração e negativa de prestação jurisdicional pela não apreciação dos argumentos apresentados de forma fundamentada nos autos. Diz que não foram fundamentadas as razões para a rejeição das preliminares, nem para postergar a apreciação da preliminar de falta de interesse de agir, e, tampouco para o indeferimento da produção de provas. Além disso, a despeito da oposição de embargos de declaração, entende que não foram enfrentados importantes fundamentos por ela trazidos. Menciona que conforme destacado nos embargos de declaração, os atos processuais considerados pelo juiz da origem para afastar a tese de irregularidade de representação são anteriores à citação. Frisa que quando teve a possibilidade de embargar a execução, lhe surgiu a legal oportunidade de alegar todos os vícios que considera existir e que não foram sanados antes da citação. Afirma que seria séria a violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório por não analisar seus argumentos aviados nos embargos, que demonstram os defeitos de representação existentes, ao argumento que já o teria feito. Narra que se o juízo (de ofício e antes da citação) considerou que havia um vício de representação, tendo a parte precariamente emendado a inicial e o juízo determinado a citação (imaginando que tal vício estaria sanado, o que não ocorreu no caso presente), é evidente que a tem o direito de requerer em sede de embargos à execução que seja reconhecido vício na representação, demonstrando para tanto que o alegado vício persiste. Aduz que a análise inicial sobre a representação é feita muitas vezes de forma abstrata e superficial e, portanto, não prejudica o direito da parte de alegar a irregularidade da representação e solicitar que o vício seja sanado, sob pena de extinção do feito. Entende que não tem sentido aplicar uma suposta preclusão a uma parte que sequer havia sido citada. Destaca que a questão relativa à irregularidade da representação foi discutida na primeira oportunidade e por meio próprio, qual seja, embargos à execução, que possibilita a discussão de qualquer matéria que o executado poderia deduzir como defesa em processo de conhecimento (art. 917, VI, do CPC). Relata que o próprio Tribunal reconheceu que a matéria deveria ser enfrentada nos embargos à execução, e assim deveria ter agido o juízo da origem, enfrentando os vícios de representação processual apontados. Discorre que o vício na representação é sério e insuperável e tal questão merece ser enfrentada e resolvida. Ora, para a atuação em sede de processo judicial de pessoa jurídica é essencial a comprovação da legitimidade para representação legal em observância ao art. 215, §1o, do CC e art. 75, VIII, do CPC, de forma que seja possível a demonstração da identidade, capacidade e legitimidade dos signatários para a prática de quaisquer atos em nome da agravada. Por se tratar de pessoa jurídica estrangeira, sem filial ou sucursal no país, que pretende o recebimento de quantia vultosa, com a penhora de bens e direitos, inclusive com deferimento de levantamentos de valores penhorados, tal questão merece ser tratada com ainda mais atenção e cuidado. Ressalta que é importante observar que na procuração outorgada aos advogados subscritores da execução não consta o nome ou qualificação de quem teria assinado como representante da pessoa jurídica estrangeira e, além disso, a assinatura constante no referido documento é visivelmente diferente da que consta em outros documentos que teriam sido assinados por representante legal da empresa. Alega que não há certeza sobre a legitimidade dos signatários identificados para representação legal da GIG, nem para nomear a RJC e, tampouco, para nomear os seus procuradores. Isso porque consta nos autos de origem duas procurações, mas a procuração outorgada pela suposta credora GIG para nomear a RJC como seu agente geral, não consta a qualificação e a legitimidade do signatário que teria conferido os referidos poderes, apenas constando, ao seu final, que o nome do signatário seria “TERJE ARU”. No caso, não basta saber a quem foi outorgada a procuração junto à RJC. É essencial a identificação e qualificação do outorgante em nome da pessoa jurídica, principalmente por se tratar de pessoa estrangeira. Imprescindível, ainda, saber se tal pessoa tem poderes para assinar como representante da empresa. Assevera que o mesmo ocorreu em relação à procuração em que a GIG (agravada) nomeia como procuradores os advogados do escritório “Tomanik Martiniano”, pois além de também não constar nem mesmo a qualificação e identificação do signatário da procuração, a assinatura não é nem mesmo identificável, além de, curiosamente, ser completamente diferente da anterior, lançada pelo inidentificável “Terje Aru”. Em nenhuma das hipóteses há documento pessoal de correspondência, nem estatuto social que comprovem a identidade e a legitimidade para firmá-las, respectivamente, pois em cada procuração há uma assinatura diferente para o representante da GIG. Sustenta que a procuração outorgada pela empresa RJC não supre o defeito de representação, até porque os advogados foram constituídos para representarem a RJC – Representações Elétricas Internacionais Ltda (que não consta no polo ativo da execução) e não para representarem a exequente/embargada, EU GIG OU, que constitui pessoa jurídica distinta. Expõe que embora a Convenção de Haia tenha promovido desburocratização das exigências para validade de documentos públicos oriundos de outros Estados signatários, substituindo a legalização pela apostila, e impondo à Justiça brasileira o reconhecimento desses documentos, não mitigou ou afastou a exigência - por força de lei - da comprovação da identidade, capacidade e legitimidade dos signatários para a prática do ato (art. 215, § 1o, do CC). A representação processual de pessoa jurídica estrangeira é exercida por gerente, representante ou administrador de sua filial, agência ou sucursal instalada no Brasil (art. 75, X, do CPC). Não existindo filial, agência ou sucursal em território nacional, aplica-se a regra do artigo 75, VIII, do CPC. Assim, considerando que a emenda a inicial datada de 25/04/21 não sanou o vício de irregularidade processual, entende pela reforma da decisão agravada para reconhecer a irregularidade da representação processual e determinar a extinção do feito, considerando que mesmo devidamente intimada não houve a regularização da representação processual. Pondera que a execução não foi proposta pela parte contratante Rialma Transmissora de Energia II S/A, mas sim pela GIG (que também figura no contrato como Contratada) em face dela (também contratada). Descreve que embora teoricamente fosse possível instruir uma ação executiva com base no referido instrumento particular assinado pelas partes e duas testemunhas, o fato é que no caso presente a execução não está sendo proposta pelo contratante em face da contratada ou vice-versa. A sociedade empresária GIG E OU (contratada) lhe executa (também contratada), sem que haja qualquer disposição legal/contratual que confira às partes contratadas tal possibilidade, além de inexistir um valor líquido certo e exigível que pudesse ser objeto de execução entre tais partes. Explana que a compreensão da relação contratual entre as partes é essencial para verificar qual o fundamento da execução de um absurdo valor de R$ 2.443.009,50, que parte da conversão de um suposto/infundado valor devido de U$D 307.521,58. E, no caso, a recorrida sequer esclarece de forma clara e objetiva como foi apurado e, principalmente, qual o fundamento legal para uma contratada executar tal valor em face da outra contratada. Diz que na decisão agravada foram afastados os fundamentos relativos à inépcia da petição inicial, falta de clareza quanto ao débito e inexistência de título executivo, fazendo referência à planilha que menciona o valor do suposto débito, com indicação da cotação na data de 03/12/20, além de mencionar que a própria agravante teria anuído com proposta de pagamento de multa. Descreve que a decisão agravada destacou que “a análise do valor efetivamente devido demanda a análise de provas e será realizada por ocasião do julgamento de mérito”. Observa-se, contudo, que esta mesma decisão que reconheceu a necessidade de prova para a comprovação do valor efetivamente devido, indeferiu as provas requeridas pela parte, o que caracterizou flagrante cerceamento de defesa. Argumenta que, no caso, é importante que a análise não fique adstrita à existência de um suposto débito entre as partes, mas é fundamental verificar se o suposto débito é passível de execução pela GIG. Ou seja, além do cerceamento de defesa decorrente da ausência de apreciação de importantes fundamentos trazidos por ela, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas oportunamente requeridas. Alega que, primeiramente, é importante considerar que o fato de a parte mencionar que teria apresentado prova suficiente de suas alegações, o que já levaria a procedência dos pedidos formulados nos embargos, não prejudica os pedidos subsequentes de produção de prova. Isso é bastante comum, pois a parte destaca na verdade a consistência das provas já apresentadas que se não acolhidas de plano serão corroboradas pelos demais meios de prova requeridos. Não é razoável considerar que tal afirmação prejudique os demais pedidos de exibição de documentos pelo executado e, ainda, o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, já que realizado a tempo e modo quando da efetiva intimação nos autos. Em hipótese alguma o fundamento pode ser considerado como motivo adequado para o indeferimento das provas por ela pretendidas. Ademais, na especificação de provas, a parte formulou, com fundamento no art. 396 do CPC, pedido de exibição “documentos fiscais que atestem a existência do suposto débito embargado, tais como as informações apresentadas a Receita Federal do Brasil e também no seu país de origem, bem como de todos os documentos fiscais do país de origem que demonstrem as operações que teriam dado origem ao suposto débito aqui cobrado, bem como da declaração em sua contabilidade que este suposto débito exista, apresentados às autoridades fiscais brasileira e estrangeria em época contemporânea as operações contratadas, sendo certo que, os documentos estrangeiros deverão vir com a tradução juramentada.” Ora, se existe um suposto crédito, tais documento deveriam instruir a execução e, como isso não ocorreu, a parte ainda requereu a exibição de tais documentos em juízo. Dessa forma, seria infundada a alegação de que seria desnecessária a produção de tais provas, até porque, embora a execução esteja fundamentada em contrato de fornecimento de isoladores de vidro, trata-se de relação complexa envolvendo 03 empresas distintas (Rialma, GIG e Sulminas), sendo que a exequente é uma empresa estrangeira, a negociação envolve operações internacionais e, não existe um valor líquido e certo, previsto em cláusula contratual que esteja sendo executado. Explana que uma das contratadas alega que outra contratada deve uma importância x, que depende de comprovação e análise da produção das provas requeridas, a não ser que, de plano, o Juízo reconheça a inexistência de título líquido, certo e exigível. Sem a apresentação dos documentos oportunamente requeridos, teve cerceado seu direito à ampla produção de provas. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 41812747). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem se trata de embargos à execução nos quais a parte executada pede: a) a juntada de documentos idôneos e merecedores de fé pública que esclareçam a legitimidade e identidade de quem conferiu e recebeu os poderes para a propositura da ação de execução no prazo legal, ou, caso assim não faça, seja determinada a extinção do feito; b) na hipótese de ser sanada a irregularidade da representação, que seja acolhida a preliminar de carência da ação executiva na forma reconhecida no julgado do STJ (RSTJ 47/287), ante a inadequação da via eleita e descaracterização de título executivo, extinguindo-se a execução, por ausência dos requisitos do art. 786 do CPC; c) caso sejam ultrapassados os demais pedidos, que o prosseguimento do feito seja condicionado à prestação de caução, dadas as peculiaridades dos fatos explicitados, posto que se trata de empresa estrangeira, sem filial ou sucursal no pais, sem bens imóveis ou móveis, nos termos do art. 835 do CPC, que propôs execução forçada com base em documento que não possui força executiva; e d) no mérito, a procedência dos embargos, tendo em vista a efetiva demonstração da falta de certeza, exigibilidade dos créditos em questão, bem como de descumprimento contratual por parte da exequente, que além de a tornarem devedora, e não credora, ainda ocorre a aplicação da exceção do contrato não cumprido, na forma do disposto no art. 368 e 476 do CC. DA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL No que toca à questão da irregularidade de representação processual é possível verificar que a decisão de ID 88543616, da execução (no 0704551-75.2021.8.07.0001), solicitou à parte exequente que cumprisse a emenda à inicial determinada, a qual foi realizada pela parte no ID 89753043, oportunidade em que o requerente informou que a procuração foi assinada pelo administrador sócio Alexandre Cardoso Chaves e aproveitou para juntar nova procuração contendo a identificação do representante legal. Assim, a irregularidade da inicial já foi sanada e devidamente analisada. Preliminar rejeitada. DA INÉPCIA DA INICIAL Quanto à questão da inépcia da inicial deve-se frisar que o título que fundamenta a inicial do feito executivo é um contrato de fornecimento de isoladores de vidro e, também, há uma tabela na qual verifica-se sem qualquer dúvida o valor do débito devido, tanto em reais quanto em dólares. Nesse sentido, não há qualquer falta de possibilidade de se constatar qual o débito buscado, motivo pelo qual a rejeição de tal preliminar é necessária. DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR Além disso, não há que se falar em falta de interesse de agir. O interesse de agir constitui condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante. A utilidade se traduz na possibilidade de, ao efetivar o exercício do direito de ação, obter-se tutela jurisdicional favorável à pretensão formulada. No tocante à necessidade, convém analisar o cabimento da ação judicial para que seja retirada a resistência imposta à realização de um direito que o autor afirma ser detentor. O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais”. (Curso de Direito Processual Civil, Forense, 39a ed., p. 52). Nas palavras de Nelson Nery "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático" (Código de Processo Civil Comentado 13a ed, p. 609). No caso, verifica-se o interesse de agir da parte exequente quando se observa a busca pelo quanto devido em razão de contrato estabelecido entre as partes. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA. FALTA DE INTERESSE. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SENTENÇA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. TÍTULO EXEQUÍVEL NO JUÍZO COMUM. MORA E INDADIMPLEMENTO CONFIGURADOS. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, evidente o interesse de agir do embargado/apelado: necessário e útil o ajuizamento da ação para obter o pagamento de título executivo extrajudicial. Se os argumentos de inadimplência se sustentam, matéria a ser analisada o mérito. [...] 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido. (07021561320218070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 12/07/2022). Diante da comprovada necessidade e utilidade do pronunciamento judicial, tem-se por demonstrada a existência do interesse de agir do autor, uma vez que o almejado por ele só pode ser alcançado através de uma decisão judicial. O requerente demonstrou possuir interesse processual. Assim, a presente ação é necessária e útil à parte exequente. Preliminar rejeitada. DO CERCEAMENTO DE DEFESA Quanto ao cerceamento de defesa é cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. Com efeito, por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. No caso não é possível verificar qualquer violação ou ilegalidade que acarrete cerceamento de defesa, uma vez que os pedidos de prova solicitados pela parte foram concedidos pelo Juízo da origem. No caso em apreço, afigura-se desnecessária a juntada de novos documentos fiscais, oitiva de testemunhas, bem como de perícia a ser realizada, porquanto a matéria nos autos trata de matéria de direito e que tem como objeto a execução de débito decorrente de contrato firmado. Cabe ressaltar que eventual deferimento das provas pleiteadas não se mostra apta a demonstrar que as conclusões chegadas pela magistrada seriam diferentes, pois tudo aquilo que poderia ser novamente examinado mostra-se dispensável diante dos argumentos e documentos expostos pelas partes. O que se verifica, em verdade, é uma irresignação da parte com a forma como as provas foram acolhidas e analisadas pelo Juízo a quo o que não acarreta qualquer tipo de cerceamento de defesa. Assim, mostrando-se desnecessária a produção das provas solicitadas para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Dentro deste particular, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de dezembro de 2022 19:16:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador